Tribunal: TJSP
Processo: 1121811-66.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
r" pela ocorrência de rescisão contratual antes do prazo mínimo de doze meses previsto no contrato - Sentença de improcedência – Inconformismo da autora, alegando a inaplicabilidade do quanto decidido em Ação Civil Pública, visto que a multa contratual em razão da rescisão antecipada restou expressamente prevista no contrato firmado entre as partes, além de se tratar de plano coletivo contratado e rescindido por pessoa jurídica e não pelo beneficiário do plano - Desprovimento - Invalidade da cobrança - Adoção do entendimento proferido nos autos da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, que declarou a nulidade do disposto no parágrafo único do art. 17, da Resolução Normativa no 195/2009, com efeito "erga omnes", por não ser possível exigir dos consumidores prazo de fidelidade ou de permanência mínima no vínculo contratual - Sentença mantida - Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1121811-66.2021.8.26.0100; Relator (a): José Aparicio Coelho Prado Neto; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 35a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/09/2022; Data de Registro: 30/09/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de saúde

Relator(a):

José Aparicio Coelho Prado Neto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/09/2022

Data de publicação:

30/09/2022

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação de Cobrança – Pretendida cobrança de parcelas de "prêmio complementar" pela ocorrência de rescisão contratual antes do prazo mínimo de doze meses previsto no contrato - Sentença de improcedência – Inconformismo da autora, alegando a inaplicabilidade do quanto decidido em Ação Civil Pública, visto que a multa contratual em razão da rescisão antecipada restou

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação de Cobrança – Pretendida cobrança de parcelas de "prêmio complementar" pela ocorrência de rescisão contratual antes do prazo mínimo de doze meses previsto no contrato - Sentença de improcedência – Inconformismo da autora, alegando a inaplicabilidade do quanto decidido em Ação Civil Pública, visto que a multa contratual em razão da rescisão antecipada restou expressamente prevista no contrato firmado entre as partes, além de se tratar de plano coletivo contratado e rescindido por pessoa jurídica e não pelo beneficiário do plano - Desprovimento - Invalidade da cobrança - Adoção do entendimento proferido nos autos da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, que declarou a nulidade do disposto no parágrafo único do art. 17, da Resolução Normativa no 195/2009, com efeito "erga omnes", por não ser possível exigir dos consumidores prazo de fidelidade ou de permanência mínima no vínculo contratual - Sentença mantida - Recurso desprovido.